Tribunal: TJSP
Processo: 1035079-11.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Mecânico de Máquinas – Acidente típico – Lesão em tornozelo direito – Benefício acidentário – Nulidade da perícia não caracterizada – Preliminar afastada - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa não contrariado por outra prova científica – Elementos do processo que não revelam a efetiva redução da capacidade para a função habitualmente exercida à

Ementa:
Acidente do Trabalho – Mecânico de Máquinas – Acidente típico – Lesão em tornozelo direito – Benefício acidentário – Nulidade da perícia não caracterizada – Preliminar afastada - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa não contrariado por outra prova científica – Elementos do processo que não revelam a efetiva redução da capacidade para a função habitualmente exercida à época do infortúnio de trabalho narrado - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035079-11.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NILSON
ALVES DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035079-11.2019.8.26.0114 -Voto no 16.010
2
VOTO No: 176.010
APELAÇÃO No: 1035079-11.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR RICARDO HOFFMAN
APELANTE: NILSON ALVES DE SOUZA
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho Mecânico de Máquinas Acidente
típico Lesão em tornozelo direito Benefício acidentário
Nulidade da perícia não caracterizada
Preliminar
afastada - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade
laborativa não contrariado por outra prova científica

Elementos do processo que não revelam a efetiva redução
da capacidade para a função habitualmente exercida à época
do infortúnio de trabalho narrado - Sentença de
improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.
A r. sentença de fls. 131/134, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Nilson Alves de Souza em face do
INSS.
Inconformado apela o autor (fls. 140/148), requerendo a
inversão do julgado. Em preliminar, aduz nulidade do julgado por deficiência na
prova pericial, argumentando que a perícia deveria ter sido realizada por perito
especialista em ortopedia. Aponta imprecisões no laudo pericial. No mérito, aduz que
a lesão, ainda que mínima é indenizável. Aduz que a limitação de movimento do
tornozelo atestada pelo perito já revela a necessidade de indenização por redução da
capacidade para o trabalho habitual, ao menos pelo dispêndio de maior esforço.
Colacionando jurisprudência sobre os temas debatidos, busca o provimento do
recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Passo ao exame de admissibilidade recursal.
O apelo é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Examino a preliminar de nulidade arguida pelo apelante.
Não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade do
julgado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as
provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida
em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da
conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento,
indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, não há nulidade na prova pericial produzida, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035079-11.2019.8.26.0114 -Voto no 16.010
3
vez que o laudo médico, produzido por experto de confiança do Juízo, foi bem
elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo
trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas vigentes, a garantir
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo
qual, merece total credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou
imprecisão no conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação,
complementação ou renovação.
Em que pese às objeções lançadas pelo autor, observo que o
perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem
ensejar dúvida quanto ao atual estado de saúde do obreiro.
Ora, os requisitos para a concessão do benefício acidentário são:
a qualidade de segurado do requerente, o cumprimento da carência de 12
contribuições mensais (quando e se o caso), a superveniência de moléstia
incapacitante total ou parcial e decorrente de acidente do trabalho (típico/equiparado
ou doença ocupacional), em caráter definitivo ou temporário da incapacidade. No
caso, o perito atesta a inexistência de incapacidade laboral, estando o laudo
devidamente fundamentado. O fato de não ser especialista, no caso, em ortopedia ou
traumatologia, em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida em que a
perícia também é para a aferição de capacidade para o trabalho (não somente ao
nexo) e para tal está apto o perito, que é médico habilitado.
O laudo pericial é lógico e conclusivo, realizado sob o crivo do
contraditório, inexistindo razão alguma para torná-lo imprestável.
A perícia, de forma clara, enfrenta as questões relevantes de
ordem técnica e científica sobre a situação médica do apelante.
Não bastasse, a irresignação do autor somente se deu depois da
vinda do laudo a ele desfavorável para os autos, o que implica no seu mero
inconformismo.
Acresça-se que o autor não observou a prerrogativa lhe é
conferida pela lei processual civil vigente quando da apresentação do laudo

indicação de assistente técnico e entrega de parecer divergente na forma do art. 477
§1o do CPC/2015.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau
de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que
autorizam a concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado do laudo
pericial não é capaz de ensejar a suplementação ou realização de nova prova médica,
se aquela produzida está bem fundamentada, desmerecendo complementação, o que
só oneraria os encargos da lide, desnecessariamente.
Assim, entendo que não houve qualquer cerceamento de defesa,
de modo a justificar a declaração de nulidade da prova pericial e da r. sentença,
motivo pelo qual afasto a preliminar arguida para tal finalidade, entendendo não
haver justificativa plausível a respaldar os pedidos do recorrente, devendo subsistir a
perícia realizada.
Passo ao exame do mérito recursal.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa na função de motorista, em decorrência de
acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2013, quando teve seu tornozelo direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035079-11.2019.8.26.0114 -Voto no 16.010
4
lesionado durante o desempenho do trabalho, conformes descrito na inicial. Aduz
que está incapacitado de exercer a função de motorista que exercia à época do
evento. Pleiteia o benefício acidentário e demais consectários.
O nexo causal não é ponto controvertido e está bem
caracterizado pelos elementos dos autos, inclusive pela juntada da CAT emitida pelo
empregador (fls. 44) e concessão administrativa de auxílio-doença na espécie
acidentária (NB 91/602.198.477-7; DIB: 17/06/2013; DCB: 01/09/2013 - fls. 82).
Todavia, em que pese toda a argumentação do apelante lançada
nas razões do seu recurso, a inspeção medica produzida não é favorável ao obreiro.
De plano, é oportuno registrar que, diferentemente do alegado
pelo autor na inicial, à época do acidente de trabalho o autor já exercia a função de
mecânico de manutenção, conforme dados constantes da CTPS (fls. 29), informações
constantes da CAT (fls. 44), e, principalmente, dos dados colhidos em anamnese
durante à perícia (fls. 106).
Segundo consta do processo, o autor foi admitido perante o
empregador indicado para exercer a função de motorista de veículo pesado em
maio/2011 (fls. 25), porém já em dezembro/2011 passou a exercer função de
mecânico de manutenção (fls. 29).
Diante disso, na data do acidente de trabalho relatado
(01/06/2013 fls. 44), o obreiro não mais exercia a função de motorista.
Portanto, a tese levantada na exordial de que o autor estaria com
a capacidade reduzida para exercer a função de motorista de veículos pesados, cuja
atividade seria a habitualmente exercida à época do infortúnio de trabalho narrado,
cai por terra e não deve ser aceita.
É certo, ainda, que o autor, desde a alta médica administrativa
em setembro/2013, se manteve exercendo seu trabalho perante o mesmo empregador,
até agosto de 2019 (CNIS de fls. 74/81).
Também em anamnese, o autor informou ao perito que não foi
readaptado ou realocado para função compatível após o acidente (fls. 106).
Não bastasse, realizada a perícia em primeiro grau (laudo de fls.
102/118), o perito, apesar de constatar uma “discreta restrição de dorsiflexão do
tornozelo direito” (fls. 109), não atestou existir qualquer limitação funcional
incapacitante para o exercício da função desempenhada quando do infortúnio de
trabalho narrado.
Segundo o perito: “Os achados do exame físico não evidenciam
incapacidade laborativa. No exame clínico apurado não foi determinada a presença
de sinais objetivos de comprometimento da anatomia e funcionalidade
(biomecânica) do pé direito. O autor apresentou marcha preservada e não há
alterações significativas de mobilidade articular. Além disto, o próprio periciando
referiu estar trabalhando no mesmo cargo, sem limitações específicas. O último
afastamento previdenciário ocorreu no ano de 2013” (fls. 111).
Concluiu o experto pela ausência de incapacidade.
Extrai-se do trabalho pericial que o perito, analisando os exames
clínicos e realizando os exames físicos específicos sobre o membro afetado não
evidenciou qualquer sequela redutora da capacidade laborativa para a função então
exercida pelo obreiro à data do acidente típico.
Frise-se que o exame físico realizado não revelou a efetiva
redução da capacidade para o trabalho e tal exame é preponderante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035079-11.2019.8.26.0114 -Voto no 16.010
5
averiguação da presença ou não dos requisitos legais ensejadores do benefício
acidentário perseguido.
Também, o dispêndio permanente de maior esforço para o
exercício da função habitual do obreiro não foi configurado.
A esse respeito, observe-se que o autor descreve durante a
anamnese realizada que a função por ele exercida é de mecânico de manutenção,
sendo certo que o experto não evidenciou qualquer sequela que pudesse provocar o
prejuízo funcional à luz da legislação infortunística.
Não se pode concordar que apenas a ocorrência do acidente
acarretando em lesão ou mesmo uma discreta alteração verificada e que, repita-se não
causa perda da funcionalidade do membro como um todo, importaria em
indiscriminada concessão de benefício, a segurado que não possui nenhuma
diminuição da aptidão para o trabalho, o que significaria afirmar que a Previdência
Social deveria indenizar pessoas completamente aptas para o labor.
Note-se que a impugnação ao laudo apresentada pelo autor,
senão por meras conjecturas, não desconstituiu o parecer técnico lançado pelo perito
judicial, até porque a irresignação quanto à inspeção médica realizada está
desprovida de críticas técnicas, conforme já aludido.
Saliente-se que a comprovação da lesão ou a presença de
patologia, por si só, não implica em indenização à luz da legislação infortunística se
não estiver comprovada a efetiva redução da capacidade para o trabalho dela
decorrente.
É dizer que a infortunística não indeniza a lesão ou moléstia em
si mesma ou o risco do agravamento, mas sim a incapacidade laborativa dela
decorrente e desde que constatado o nexo causal entre a patologia e o trabalho.
Aliás, como visto, o autor, depois da alta médica administrativa,
por mais de cinco anos permaneceu exercendo seu trabalho sem restrições.
Nada obstante a resistência oposta pela autoria nas razões de seu
apelo, o laudo pericial elaborado encontra-se suficientemente fundamentado, não
tendo sido abalado por nenhum outro trabalho técnico.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL
DA COLUNA - HÉRNIA DISCAL -
MOLÉSTIA PASSÍVEL DE TRATAMENTO

DESCABIMENTO.
Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa,
advinda de problema colunar (hérnia de
disco), não há que se falar em concessão de
benefício de natureza acidentária. A Lei
Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na
eficiência da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035079-11.2019.8.26.0114 -Voto no 16.010
6
Marques j. 09/06/2003).
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara que, “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão inicial
do autor era de rigor, merecendo manutenção a r. sentença de primeiro grau.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença de improcedência.
JOÃO ANTUNES
Relator